Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Absolvição. Inviabilidade. Regime de cumprimento da pena. Fechado. Reincidência. Recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Há duas questões em discussão: (i) analisar a tese absolutória; e, (ii) verificar se o regime prisional estabelecido na sentença é o correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prova dos autos, formada pelos elementos informativos e pelos depoimentos produzidos em juízo comprovam a autoria e a materialidade do delito pelo recorrente, impõe-se a manutenção da condenação.
4. Justifica-se a imposição do regime fechado, ainda que a pena esteja entre o intervalo de 4 (quatro) e 8 (oito) anos, quando as circunstâncias judiciais forem negativas e o réu for reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas a e b, e §3°, ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.